Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-60.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. INCAPACIDADE RELATIVA. INTERDIÇÃO PARCIAL. SUSTENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE COMPROVADA, REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. Não obstante o poder familiar cessar com a maioridade, não se extingue, ipso facto, o dever de prestar alimentos. A extinção do dever somente ocorrerá quando provada a desnecessidade do alimentando ou a impossibilidade do alimentante, pois, nesse caso, os alimentos passam a ser devidos por força da relação de parentesco. Persiste, no caso, a obrigação de o genitor prestar alimentos, quando demonstrado nos autos o binômio necessidades/possibilidades, mormente em razão da incapacidade parcial da alimentanda para atos da vida civil, cujo valor deve, no entanto, ser reduzido, de forma a se adequar à capacidade financeira do alimentante.